Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-97.2020.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito bancário – Extinção da execução - Existência de erro nos cálculos efetuados pela parte, que configurou excesso de execução – Possibilidade de apresentação de novos cálculos pelo exequente, posto que não foi declarada a inexigibilidade do título, mas tão somente verificada a existência de excesso de execução – Sentença reformada para julgar parcialmente

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito bancário – Extinção da execução - Existência de erro nos cálculos efetuados pela parte, que configurou excesso de execução – Possibilidade de apresentação de novos cálculos pelo exequente, posto que não foi declarada a inexigibilidade do título, mas tão somente verificada a existência de excesso de execução – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os embargos, reconhecendo o excesso de execução e determinando o refazimento dos cálculos do valor devido – Recurso provido para tal fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000142-
97.2020.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados ESTELA FAZZI BONET e VICTOR MARQUES
BONET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000142-97.2020.8.26.0450 - Piracaia - Voto no 46471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46741 A
APEL.No: 1000142-97.2020.8.26.0450
COMARCA: PIRACAIA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : ESTELA FAZZI BONET E OUTRO
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula de Crédito
bancário Extinção da execução - Existência de erro nos
cálculos efetuados pela parte, que configurou excesso de
execução Possibilidade de apresentação de novos cálculos
pelo exequente, posto que não foi declarada a
inexigibilidade do título, mas tão somente verificada a
existência de excesso de execução
Sentença reformada
para
julgar
parcialmente
procedente
os
embargos,
reconhecendo o excesso de execução e determinando o
refazimento dos cálculos do valor devido Recurso provido
para tal fim.*
Trata-se de embargos à execução acolhidos
pela r. sentença conforme dispositivo que segue: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE pedido de ESTELA FAZZI BONET e
VICTOR MARQUES BONET em face de BANCO BRADESCO SA, nos
termos do art.487, I do CPC. Outrossim, julgo EXTINTA a
execução relacionada a esses autos, com base no art. 485,
inciso IV, dada a falta de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, qual seja: título executivo
para a dívida executada. O embargado, em razão da
sucumbência
experimentada,
arcará
como
honorários
advocatícios da parte contrária, os quais, atento à
diretriz consignada no art. 85, §§2° e 3o do CPC, arbitro
em 10% do valor da causa. Publique-se e intimem-se e
certifique-se o conteúdo dessa decisão nos autos da
execução”
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
o
embargado
apresentou
apelação
de fls.
110/118, sustentando que a execução poderia ter sido
extinta, pois os apelados confessaram a dívida e em razão
da cédula de crédito bancário ser título executivo por
decorrência de lei. Não há nulidade no título executivo,
sendo possível ao exequente a apresentação de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000142-97.2020.8.26.0450 - Piracaia - Voto no 46471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
valor correto a ser executado. A petição inicial observou
os requisitos legais, não havendo qualquer motivo para
extinção da ação. Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A instituição financeira apelante propôs
ação de execução lastreada em uma Cédula de Crédito
Bancário, no valor R$ 356.988,10, a ser pago em 36
prestações de R$ 9.916,34, com vencimento da primeira
parcela em 16/10/2015 e da última em 17/09/2018, porém os
executados ficaram inadimplentes a partir da parcela
17/04/2017.
Assim, o apelante apresentou nos autos da
execução os cálculos de fls. 68 com o valor total da
dívida de R$ 818.786,30.
Os apelados foram citados e apresentaram
embargos a execução em que alegaram que a planilha de
cálculo apresentada pelo banco está incorreta, pois
apresentou valor das prestações maior do que o previsto
no contrato, e a fls. 05/06 analisou o cálculo trazido
pelo banco, levando em conta o que está previsto na
cédula de crédito bancário firmado entre as partes.
Os embargos foram acolhidos, e julgada
extinta a execução por falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, por falta
de título executivo para a dívida executada.
Por primeiro, importante esclarecer que a
cédula de crédito bancário é uma promessa de pagamento em
dinheiro, emitida por pessoa física ou jurídica, em favor
de instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade,
O artigo 28 da mesma lei, qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo persiste tal característica e com isso todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000142-97.2020.8.26.0450 - Piracaia - Voto no 46471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Como decidiu o STJ em sede de Recurso
Repetitivo,
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004)(...)” (REsp. 1.291.575/PR 2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 14.08.13).
Cabe salientar que tal entendimento está
em consonância com a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de
São Paulo, relativa à Seção de Direito Privado, aprovada
pelo Órgão Especial, que dispõe: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
Tendo em vista que o empréstimo foi
firmado em parcelas fixas, e uma vez que verificada
inadimplência a partir da parcela 17/04/2017, para a
realização do cálculo da dívida basta a soma das parcelas
inadimplidas, os juros devidos e os encargos aplicados.
No caso, a execução está amparada em
título de crédito, ao qual os embargantes não negam
anuência
e
tampouco
contestam
a
inadimplência
da
obrigação, apenas questionam o valor da dívida.
O título apresentado pelo exequente possui
os requisitos legais para aparelhar a ação de execução,
pois o instrumento objeto da ação é que contém os
parâmetros para balizar o valor devido pelos executados,
e sendo assim, o cálculo do valor executado deve seguir
rigorosamente o que consta dos contratos firmados entre
as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000142-97.2020.8.26.0450 - Piracaia - Voto no 46471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No presente, conforme se verifica da
planilha de fls. 68 e do instrumento firmado entre as
partes, de fato há erro nos cálculos apresentados pelo
exequente, mas tal situação não conduz a extinção da
execução, devendo ser dada a oportunidade ao exequente de
adequar seus cálculos ao valor correto da obrigação, até
porque a cédula de crédito possui todos os parâmetros
para se chegar ao valor devido.
Uma vez verificada a existência de excesso
de execução, deveria o juízo ter dado a oportunidade ao
banco apresentar novos cálculos, e não ser determinada a
extinção do feito como ocorreu no caso.
Assim, os embargos a execução devem ser
julgados parcialmente procedentes para reconhecer o
excesso de execução, afastando a extinção da execução, e
determinando ao banco que apresente nova planilha de
cálculos com o valor correto a ser executado.
Pela sucumbência, o banco embargado deverá
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
do incidente, bem como com o pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator